Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ADEQUADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento R$ 2.000,00, por danos morais, isto em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte público terrestre, buscando aumentar o valor da condenação.

2. Na inicial, a parte autora, pessoa com deficiência motora, relatou que em decorrência da falha mecânica no elevador de ônibus da frota da recorrida e também da proibição que terceiros conduzissem a sua cadeira de rodas de forma manual para dentro do ônibus, não conseguiu usufruir do serviço de transporte público.

3. Em sua defesa, a empresa ré sustentou a inexistência de provas dos fatos alegados pelo autor e inexistência de danos aptos a ensejar indenização por danos morais, já que a situação em apreço se trataria de mero aborrecimento cotidiano.

4. Nas razões recursais, o autor repisa os argumentos tecidos na inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para majorar a quantia arbitrada pelo Juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 19870037).

5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstrou falhas na prestação de serviço público por parte da empresa ré. Tal hipótese está incluída na teoria do risco administrativo, a qual prevê que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

6. Como fundamentado na sentença, é incontroverso que o autor ficou impedido de ingressar no ônibus da requerida tanto por defeito no equipamento do ônibus de condução de pessoa com deficiência quanto pela proibição de que terceiros conduzissem a sua cadeira de rodas de forma manual para dentro do veículo, condutas que fogem à normalidade. Isso por impossibilitar injustamente o cidadão de usufruir ao serviço público de transporte o expõe a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, principalmente se prejudica de forma inesperada seus compromissos cotidianos.

7. Entretanto, no tocante à fixação do valor da reparação devida, não assiste razão ao recorrente. Como é sabido, o julgador deve considerar a gravidade do dano, as condutas da empresa, seu porte econômico e também considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que o ofensor não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados, além do que o valor buscado, além de fugir da razoabilidade, propiciaria enriquecimento do autor em prejuízo do patrimônio da ré. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença Mantida.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.